Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. SAÚDE MENTAL. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LEI No 10.216/2001. QUADRO CLÍNICO GRAVE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por genitora de paciente psiquiátrico em face do Distrito Federal, determinando a promoção de internação psiquiátrica compulsória do requerido, em ambiente especializado, conforme prescrição médica e nos termos da Lei no 10.216/2001, com custeio pelo ente público, inclusive em rede privada, na ausência de vaga na rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a imposição da medida excepcional de internação psiquiátrica compulsória, bem como se subsiste o dever do Distrito Federal de promovê-la e custeá-la diante do quadro clínico apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado como direito fundamental e dever do Estado, impondo a prestação de ações e serviços necessários à proteção e recuperação da saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. A Lei no 10.216/2001 admite a internação psiquiátrica compulsória apenas em caráter excepcional, condicionada à insuficiência dos recursos extra-hospitalares, à existência de laudo médico circunstanciado e à observância das condições de segurança e adequação do estabelecimento.
5. A prova técnica constante dos autos demonstra quadro clínico grave, com episódios de agressividade, desorganização psíquica, risco concreto ao próprio paciente e a terceiros, além da ineficácia das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.
6. O relatório elaborado por equipe multidisciplinar do CAPS atesta a necessidade de internação em regime fechado para estabilização do quadro, com finalidade terapêutica e de futura reinserção social.
7. A incapacidade financeira da família para custear o tratamento em unidade privada reforça o dever do Distrito Federal de assegurar a internação, inclusive mediante custeio em estabelecimento particular, caso inexistente vaga na rede pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa Necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A internação psiquiátrica compulsória é medida excepcional e legítima quando comprovada, por laudo médico circunstanciado, a gravidade do quadro clínico, o risco ao paciente ou a terceiros e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
2. O dever constitucional do Estado de assegurar o direito à saúde impõe o custeio da internação psiquiátrica compulsória, inclusive em rede privada, na ausência de vaga na rede pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2061214, 0716540-22.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2040279, 0715792-87.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025.